Tribunal: TJMT
Processo: 1065067-12.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065067-12.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELA DE TOLEDO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 054.512.031-48 (EMBARGANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da instituição financeira em ação de busca e apreensão, reconhecendo a validade da cláusula de capitalização diária de juros. A embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição quanto à ausência de análise da necessidade de indicação expressa da taxa diária de juros e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer a validade da capitalização diária de juros prevista contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à capitalização de juros, reconhecendo sua validade em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão observou o entendimento firmado no REsp nº 973.827/RS, segundo o qual a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O inconformismo da embargante revela mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A capitalização diária de juros é válida quando houver pactuação expressa. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia com fundamentação suficiente. 4. O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Marcela De Toledo Ribeiro Araujo
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A Embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, nos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira embargada.

Relata que, na origem, o Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá julgou improcedente a ação de busca e apreensão e procedente a reconvenção por ela apresentada, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa diária, circunstância que teria acarretado a descaracterização da mora, com determinação de restituição do veículo apreendido.

Aduz que o acórdão embargado, ao reformar integralmente a sentença, limitou-se a invocar a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer a legalidade da capitalização diária de juros, sem enfrentar especificamente a tese central suscitada nas contrarrazões recursais, consistente na necessidade de indicação expressa da taxa diária de juros para validade da cláusula contratual, especialmente à luz do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e do entendimento firmado no REsp nº 1.826.463/SC.

Sustenta existir omissão quanto ao enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça acerca da abusividade da capitalização diária desacompanhada da indicação da taxa correspondente, bem como obscuridade e contradição no fundamento utilizado pelo acórdão ao considerar suficiente a mera pactuação expressa da capitalização diária, sem analisar a transparência da cláusula contratual.

Afirma, ainda, que o aresto embargado deixou de apreciar dispositivos legais e constitucionais expressamente invocados, requerendo o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e restabelecida a sentença de primeiro grau.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso interposto (id. 367407373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

No caso concreto, após detida análise das razões recursais e do acórdão impugnado, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a controvérsia relativa à capitalização de juros foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que analisou de forma clara, objetiva e fundamentada a legalidade da cláusula contratual impugnada, concluindo pela licitude da capitalização pactuada, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme constou expressamente do aresto recorrido, restou consignado que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é plenamente admitida nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, circunstância efetivamente verificada no contrato discutido nos autos.

O acórdão embargado observou rigorosamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Verifica-se, portanto, que a tese jurídica central foi devidamente enfrentada, inexistindo qualquer omissão apta a justificar o manejo do presente recurso integrativo.

Na realidade, o que pretende a embargante é rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado, buscando conferir prevalência à interpretação jurídica que entende mais favorável aos seus interesses, o que extrapola manifestamente os estreitos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A alegação de que o acórdão teria deixado de enfrentar especificamente o argumento relativo à ausência de indicação da taxa diária de juros igualmente não prospera.

Isso porque o órgão julgador apreciou a controvérsia sob enfoque jurídico suficiente e adequado ao deslinde da causa, concluindo pela validade da cláusula contratual à luz da orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça acerca da pactuação expressa da capitalização.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, tampouco a mencionar individualmente todos os dispositivos legais ou precedentes invocados nos autos, sendo suficiente que exponha de forma clara e coerente os fundamentos jurídicos que embasaram sua convicção.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não há omissão quando o acórdão decide integralmente a controvérsia mediante fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente.

Percebe-se, assim, que o inconformismo da Embargante não decorre propriamente da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, mas sim da pretensão de rediscutir matérias já analisadas e decididas por esta Câmara Julgadora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026